Tribunal: TJPA
Processo: 0006834-23.2017.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
APELAÃÃO â ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISOS I e II DO CPB â ABSOLVIÃÃO ANTE A INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â IMPROVIMENTO â REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÃNIMO LEGAL â IMPOSSIBILIDADE â EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA ANTE A RETROATIVIDADE PENAL DA LEI MAIS BENÃFICA. DECISÃO UNÃNIME.1. AbsolviÃ§Ã£o ante a insuficiÃªncia de provas: Verifica-se que o depoimento das vÃtimas sÃ£o firme, bem como afirmam que o apelante praticou os crimes que lhe estÃ¡ sendo imputado. Desse modo, a autoria e materialidade encontram-se comprovadas, inexistindo causa que exclua o crime ou isente o apelante dos respectivos delitos.2. Redimensionamento da pena-base em seu mÃnimo legal: O JuÃzo a quo fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusÃ£o, diante das circunstÃ¢ncias desfavorÃ¡veis ao rÃ©u (culpabilidade, personalidade, motivos do crime, circunstÃ¢ncias e consequÃªncias do crime), com a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusÃ£o e 100 dias-multa, desta forma, nÃ£o hÃ¡ que ser modificado nesta primeira fase, ante da impossibilidade da fixaÃ§Ã£o da pena-base aquÃ©m do mÃnimo legal, ainda que todas as circunstancias judiciais fossem favorÃ¡veis ao apelante.3. ExclusÃ£o da utilizaÃ§Ã£o da arma branca: Com relaÃ§Ã£o a esta qualificadora, hÃ¡ de ressaltar que o uso de arma branca (faca) restou devidamente comprovada nos autos. No entanto, a Lei nÂº 13.654/2018, publicada em 23 de abril de 2018, excluiu das majorantes do crime de roubo o uso de arma de branca, devendo assim ser aplicado o princÃpio da retroatividade da lei mais benÃ©fica. Nessa trilha, considerando que o MM. JuÃzo a quo aplicou uma majorante e fixou a fraÃ§Ã£o mÃnima de aumento, qual seja, 1/3, excluo o patamar de elevaÃ§Ã£o, mantendo a pena-base de 04 (quatro) anos de reclusÃ£o e 100 dias multa fixada pelo magistrado. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CAPANEMA
APELANTE: ANTONIO CARLOS COSTA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO Nº: 0006834-23.2017.8.14.0013

APELAÇÃO - ARTIGO 157, §2º, INCISOS I e II DO CPB - ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROVIMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA ANTE A RETROATIVIDADE PENAL DA LEI MAIS BENÉFICA. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Absolvição ante a insuficiência de provas:
Verifica-se que o depoimento das vítimas são firme, bem como afirmam que o apelante praticou os crimes que lhe está sendo imputado. Desse modo, a autoria e materialidade encontram-se comprovadas, inexistindo causa que exclua o crime ou isente o apelante dos respectivos delitos.
2. Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal:
O Juízo
a quo
fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, diante das circunstâncias desfavoráveis ao réu (culpabilidade, personalidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime), com a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 100 dias-multa, desta forma, não há que ser modificado nesta primeira fase, ante da impossibilidade da fixação da pena-base aquém do mínimo legal, ainda que todas as circunstancias judiciais fossem favoráveis ao apelante.
3. Exclusão da utilização da arma branca:
Com relação a esta qualificadora, há de ressaltar que o uso de arma branca (faca) restou devidamente comprovada nos autos. No entanto, a Lei nº 13.654/2018, publicada em 23 de abril de 2018, excluiu das majorantes do crime de roubo o uso de arma de branca, devendo assim ser aplicado o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Nessa trilha, considerando que o MM. Juízo
a quo
aplicou uma majorante e fixou a fração mínima de aumento, qual seja, 1/3, excluo o patamar de elevação, mantendo a pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão e 100 dias multa fixada pelo magistrado.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e

dar-lhe parcialmente provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 26 de outubro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CAPANEMA
APELANTE: ANTONIO CARLOS COSTA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO Nº: 0006834-23.2017.8.14.0013
RELATÓRIO

ANTONIO CARLOS COSTA SILVA
interpôs o presente recurso de apelação penal inconformado com a sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, I, do CPB.

Narra a denúncia que, na data do dia 14/07/2017, às 05h000, o apelante, portando uma arma branca (faca), abordou as vítimas Ana Suellen dos Anjos e Rosinéia Maria do Nascimento enquanto estavam dormindo, subtraindo seus aparelhos celulares. Empreendeu fuga em seguida.

As vítimas acionaram a Polícia Militar, que logrou êxito em localizar o acusado, encaminhando-o até a delegacia, onde as vítimas o reconheceram.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §2, I do CPB, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 133 dias-multa, em regime semiaberto.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal
. Em suas razões recursais
,
requer a absolvição, com fulcro no artigo 386, I, V, VII do CPP. Alternativamente, requer a fixação da pena em seu mínimo legal, bem como pleiteia pela reforma da sentença, a fim de que não seja reconhecida a majorante prevista no inciso I do §2º do art. 157, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja excluída a causa de aumento, ante a ocorrência de
novatio legis.

A Procuradoria de Justiça da mesma forma manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, pelo parcial provimento do presente recurso de apelação, para que seja excluída a causa de aumento da pena pelo uso da arma branca.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.
ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade dos delitos perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

A materialidade do delito restou comprovada nos autos, por depoimento das vítimas e testemunhas, termo de apresentação e entrega, Auto de reconhecimento (fls. 13) e Auto de Apresentação e apreensão, onde está descriminado o objeto roubado.

A autoria restou comprovada nos depoimentos prestados pelas vítimas, as quais narraram toda a conduta delituosa contra elas praticadas, tendo apontado o apelante, como autor do crime.

Em seu depoimento, a vítima Ana Suellen dos Anjos:
¿(...) Que já conhecia o acusado; que confirma ter entrado em sua residência, com a utilização de arma tipo faca, encostando-o em seu abdômen e tampando a sua boca; após subtraiu seu aparelho celular; que na sua casa também estava a sua amiga Rosinéia; que subtraiu dela também um aparelho celular; que reconheceu na Delegacia como sendo o autor do crime (...)¿.

No mesmo sentido a vítima Rosinéia do Nascimento:
¿(...) Que estava dormindo no doa do fato. Que sua amiga Suellen bateu na porta de seu quarto; que quando abriu a porta o acusado estava com a faca no se Suellen; que o acusado pedia dinheiro; que somente conseguiu subtrair os aparelhos celulares e a quantia de R$2,00 (dois) reais; que reconheceu o acusado sendo o autor do crime (...)¿

Analisando os autos, verifica-se que o depoimento das vítimas são firme, bem como afirmam que o apelante praticou os crimes que lhe está sendo imputado.

Desse modo, a autoria e materialidade encontram-se comprovadas, inexistindo causa que exclua o crime ou isente o apelante dos respectivos delitos.
DOSIMETRIA DA PENA
.

No que concerne à redução da pena base, não merece acolhida. A pena imposta ao crime tipificado no art. 157, do Código Penal é no mínimo de 04 (quatro) anos e de no máximo 10 anos.

No presente caso o MM. Juízo fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, diante das circunstâncias desfavoráveis ao réu (culpabilidade, personalidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime), aplicando a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 100 dias-multa, desta forma, não há que ser modificado nesta primeira fase, ante da impossibilidade da fixação da pena-base aquém do mínimo legal, ainda que todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, §2º, I, DO CPB.

Restou demonstrado que as vítimas sofreram grave ameaça, foram coagidas a entregar seus bens com o emprego de uma faca e desta forma, restou provado que a conduta do apelante se ajusta a tipificação do crime de roubo majorado.

Por oportuno, com relação a esta qualificadora, há de ressaltar que o uso de arma branca (faca) restou devidamente comprovada nos autos. No entanto, a Lei nº 13.654/2018, publicada em 23 de abril de 2018, excluiu das majorantes do crime de roubo o uso de arma de branca, devendo assim ser aplicado o princípio da retroatividade da lei mais benéfica.

Nessa trilha, considerando que o MM. Juízo
a quo
aplicou uma majorante e fixou a fração mínima de aumento, qual seja, 1/3, excluo o patamar de elevação, mantendo a pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão e 100 dias multa

fixada pelo magistrado.

Assim, condeno o apelado à
pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e 100 dias multa
.

Nesse sentido, reclassifico, a conduta do apelante para os lindes do artigo 157, do Código Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que seja excluída a majorante do uso de arma branca, consequentemente o redimensionamento da pena, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 26 de outubro de 2021.
Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
Dos Santos
Relatora